Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; (iii) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou garantir a ordem pública.
2. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, pois os prazos processuais para conclusão são impróprios, permitindo prorrogação de acordo com as circunstâncias específicas do caso e a complexidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. TESE: A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública. O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não se configura de forma automática, admitindo-se sua prorrogação conforme as peculiaridades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.